Tribunal: TJDFT
Processo: 0734045-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734045-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: VITOR FRANCO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Defiro o pedido de ID n. 77093172, diante da impossibilidade de comparecimento da d. advogada de defesa à sessão de julgamento do dia 09.10.2025. Retire-se o processo de pauta, incluindo-o na próxima sessão presencial designada. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator